Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO. PRELIMINAR. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS ANTERIORES.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento das vítimas, que reconheceram o menor na Delegacia e confirmaram em Juízo, além da própria confissão extrajudicial, comprovam que ele praticou ato infracional análogo ao crime de roubo tentado.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Embora o menor tenha confessado parcialmente a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar e reintegrar o menor na família e na sociedade. Precedentes.
V - A aplicação da medida de internação exige que sejam observados os parâmetros do art. 122 do ECA: tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, reiteração na prática ato infracional grave e descumprimento injustificado de medida anterior.
VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que apresenta condições pessoais desfavoráveis, praticou ato infracional análogo ao crime de roubo tentado, registra várias passagens anteriores pela VIJ, uma delas resultando na aplicação de semiliberdade, da qual se evadiu do cumprimento.
VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.